Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.

I - Como se infere do art. 87, § 2o, do CPC, na hipótese em que decisão não disponha acerca da distribuição dos honorários advocatícios, cada litisconsorte responde solidariamente pela verba de sucumbência,

II – Verificando-se que não há vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

III – Negou-se provimento ao recurso.